Tribunal: STF
Processo: RMS 25851
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Inexistência da apontada contradição a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada nesta Corte sobre o tema.



    3. Embargos de declaração rejeitados.